Tribunal: STF
Processo: SS 5667
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Suspensão de segurança. Lista autônoma de classificação para candidatos sub judice.



I. Caso em exame 



1. Pedido de suspensão de segurança que impugna decisões que determinaram a elaboração de lista autônoma para candidatos que foram aprovados sub judice em concurso público para a Polícia Civil do Estado de Goiás. 



II. Questão em discussão  



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas).



III. Razões de decidir 



3. Algumas das decisões impugnadas neste pedido de suspensão de segurança não subsistem. Quanto a elas, deve-se reconhecer a perda superveniente de objeto.



4. Quanto às decisões que seguem produzindo efeitos, há risco de grave lesão à ordem pública. A ordem desrespeita os princípios da isonomia e do acesso à justiça, além de impedir a vinculação da Administração Pública aos termos do edital. Pode, ainda, levar à nomeação de vagas que superem o número de cargos vagos, o que causaria repercussões financeiras e orçamentárias negativas ao ente público.



IV. Dispositivo



5. Pedido de suspensão de segurança que se julga: (i) prejudicado quanto às decisões insubsistentes; e (ii) procedente quanto às que seguem produzindo efeitos.



___________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 15.



Jurisprudência citada: RE 608.482 (2014), Rel. Min. Teori Zavascki.



     



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado de Goiás, cujo objeto inicial é decisão liminar proferida no mandado de segurança nº 5012401-80.2024.8.09.0000, que determinou a elaboração de lista autônoma para candidatos que foram aprovados sub judice em concurso público para a Polícia Civil do Estado de Goiás.  



    2. Na origem, Lucas da Silva Chaves impetrou  mandado de segurança contra ato do Secretário de Administração do Estado de Goiás e do Presidente da Assessoria em Organização de Concursos Públicos, para sua inclusão na lista de aprovados correspondente ao Edital nº 006/2022. Apontou que participou do concurso de Escrivão de Polícia e foi aprovado. Informou que foi retirado da lista final de classificados, já que foi elaborada lista única que incluía candidatos sub judice. Entende que a classificação final não pode equiparar os candidatos sub judice, beneficiados por medida de caráter precário, aos demais concorrentes, que teriam condição mais estável. Requereu a concessão da segurança, com a formação de lista autônoma para candidatos sub judice.  



    3. O Desembargador Relator deferiu o pedido liminar para determinar a elaboração da “lista autônoma de classificação dos candidatos sub judice”. Além disso, determinou a publicação de “novo edital com a classificação final dos candidatos regularmente aprovados de acordo com a nota final obtida”. 



    4. Contra tal decisão, o Estado de Goiás requereu a suspensão de segurança ora analisada. Sustenta que a elaboração de duas listas representa risco de grave lesão à ordem pública, já que pode acarretar expansão indevida do número de vagas reservadas pelo poder público ou a preterição dos candidatos sub judice, em violação ao art. 37, II, da Constituição. Afirma que há risco de grave lesão à segurança pública, pela possibilidade de suspensão de nomeações e pelo correspondente impacto no quadro de pessoal na Polícia Civil. Aponta que havia, no momento do ajuizamento da contracautela, 37 candidatos sub judice, o que demonstraria o impacto da criação de listas separadas. 



    5. Deferi a medida cautelar, para suspender a eficácia da decisão impugnada até a apreciação do mérito deste pedido de contracautela. Essa decisão foi impugnada em agravo interposto pelo autor da demanda de origem. O Estado requereu a extensão dos efeitos da medida cautelar, o que deferi parcialmente.



    6. Em seguida, o Estado foi intimado a prestar informações quanto à possível perda superveniente de objeto. Em resposta, informou que “o interesse jurídico do Estado de Goiás no julgamento do mérito do presente pedido de suspensão de segurança, porquanto os processos nos quais proferidas as decisões suspensas seguem em trâmite”.



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer com a seguinte ementa:



    Suspensão de segurança. Administrativo. Concurso público. Candidatos sub judice. Determinação para formação de lista autônoma de classificação. Risco de preterição na ordem de nomeação de candidatos. Aumento indevido do número de vagas. Configurada situação de grave risco de lesão à ordem pública na acepção jurídico-constitucional. Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo. 



    8. É o relatório. Decido.



    9. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    10. De início, registro que o objeto inicial do presente pedido de suspensão é a decisão proferida no mandado de segurança nº 5012401-80.2024.8.09.0000. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifico que, ao contrário do que a parte requerente informou, a liminar que ensejou o ajuizamento desta medida de contracautela foi revogada em razão da denegação da segurança. Quanto aos feitos para os quais os efeitos da decisão que proferi foram estendidos, observo que: (i) no processo nº 5006221-48.2024.8.09.0000, a segurança foi denegada; e (ii) nos processos nº 5025454-31.2024.8.09.0000, nº 5030574-55.2024.8.09.0000 e nº 5032635-83.2024.8.09.0000, houve pedidos de desistência. Em todos esses casos, não subsistem as decisões impugnadas neste pedido de suspensão de segurança. Por esse motivo, deve-se reconhecer a ausência de interesse do Estado e, por consequência, a perda superveniente de objeto.



    11. Quanto aos outros processos, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 37, II, da Constituição Federal. Além disso, as decisões impugnadas foram proferida em ações ajuizadas em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    13. No caso, reiterando os fundamentos apresentados na decisão em que deferi a medida cautelar, identifico risco de grave lesão à ordem pública pela manutenção da decisão impugnada. Passo a expor as razões que justificam meu entendimento.



    14. Em primeiro lugar, as decisões impugnadas contrariam aos princípios da isonomia e do acesso à justiça (art. 5º, caput e XXXV, da Constituição). Isso porque segregam, sem justificativa plausível, os candidatos que seguiram no concurso por decisões judiciais. É certo que a precariedade dos atos de nomeação e posse é um risco inerente para os beneficiários dessas decisões. Para os candidatos sub judice, caso sobrevenha decisão desfavorável, haverá perda de pleno direito à prerrogativa de continuidade no cargo público (RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 07.08.2014). Tal circunstância, todavia, é irrelevante até a superveniência, incerta e eventual, de decisão contrária aos seus interesses. Para fins de elaboração de lista de classificação, o candidato sub judice deve ser tratado de forma isonômica aos demais participantes do certame, não podendo ser prejudicado pelo exercício do direito constitucional de ação.



    15. Em segundo lugar, ao criar mecanismo classificatório diverso, as decisões da origem aparentemente impedem a vinculação da administração pública aos termos do edital do concurso público. Como se vê de seu item 21.1 (doc. 3), “(o) resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD e publicado em Diário Oficial do Estado de Goiás e no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br em ordem classificatória, com a pontuação de todos os candidatos classificados dentro do número das vagas oferecidas” (grifei).



    16. Por fim, e em terceiro lugar, as decisões impugnadas podem levar à nomeação de vagas que superem o número de cargos vagos, o que causaria repercussões financeiras e orçamentárias com impacto negativo ao ente público. 



    17. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF: (i) quanto às decisões proferidas nos processos 5012401-80.2024.8.09.0000, 5025454-31.2024.8.09.0000, 5030574-55.2024.8.09.0000 e 5032635-83.2024.8.09.0000, julgo prejudicado o pedido, extinguindo o feito sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e (ii) quanto às decisões proferidas nos processos 5006221-48.2024.8.09.0000; 5011314-89.2024.8.09.0000; 5016869-87.2024.8.09.0000; 5019926-16.2024.8.09.0000; 5022509-71.2024.8.09.0000; 5023246-74.2024.8.09.0000; 5025753-08.2024.8.09.0000; 5033291-40.2024.8.09.0000; 5036568-64.2024.8.09.0000; e 5037435.57.2024.8.09.0000, julgo procedente o pedido, para sustar seus efeitos, até o trânsito em julgado. Com esta decisão, julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente